Tribunal: STF
Processo: RE 1295321
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.132. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - LEI Nº 12.994/2014 - CARÁTER NACIONAL - PISO SALARIAL DEFINIDO NO REFERIDO DIPLOMA - ADOÇÃO E PAGAMENTO - IRRELEVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO - PAGAMENTO DE 14º SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - APELAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL - 1) A Lei nº 12.994/2014 instituiu, dentre outras normativas, piso salarial profissional nacional para a carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com jornada de 40 (quarenta) horas, inclusive atribuindo à União o dever de prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a fim de viabilizar o pagamento do referido piso - 2) E embora não seja razoável a definição de um piso nacional sem considerar as peculiaridades orçamentárias e financeiras dos demais entes da Federação, o certo é que o caráter nacional da Lei nº 12.994/2014 não permite outra conclusão senão a adoção do referido piso salarial, independentemente de qualquer outra legislação estadual ou municipal - 3) A assistência financeira complementar da União tem a finalidade de auxiliar os demais entes federados no pagamento do piso nacional e de fortalecer a atuação dos agentes de saúde e do combate às endemias, não havendo, entretanto, nenhuma previsão do pagamento de ‘décimo quarto salário’, então não devido - 4) Apelo parcialmente provido.”



    (e-doc. 8; grifos nossos)



    “PROCESSUAL CIVIL - ACÓRDÃO - ARGUMENTOS RECURSAIS ENFRENTADOS - DISPOSITIVOS CONTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL SOBRE A MATÉRIA DISCUTIDA - FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - Se o voto condutor do acórdão enfrentou os argumentos recursais, a falta de menção expressa a dispositivos da Constituição da República e da legislação infraconstitucional relativos à matéria, não configura omissão hábil a justificar o acolhimento de embargos de declaração, principalmente quando a parte embargante não os aventou previamente.”



    (e-doc. 14)



    2. No recurso extraordinário, o Município de Macapá/AP aponta violados os arts. 30, incs. I e V, 37, incs. X e XIII, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, 165, incs. I a III, § 2º e § 6º, e 169, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta não competir à União conceder aumento a servidores estatutários dos Estados e Municípios, tendo em vista a respectiva autonomia financeira e administrativa. Ressalta, ainda, não poder a União editar lei federal, criando despesas para os demais entes federados sem previsão em lei orçamentária local, sem qualquer estudo de impacto financeiro e sem indicar a fonte de custeio. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acordão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 18).



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.279.765-RG/BA, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria referente ao piso salarial estabelecido pela Lei nº 11.350, de 2006, com as alterações conferidas pela Lei nº 12.994, de 2014. Eis a ementa definidora do leading case: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.279.765-RG/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/03/2021, p. 06/04/2021; grifos nossos)



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator